Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO MEDIANTE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO.
I. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição por meio de decisão preclusa se estende até o fim da relação processual, nos termos dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil.
II. Na fase de cumprimento de sentença não pode ser revogada, a pretexto da mudança da situação financeira da parte beneficiada, gratuidade de justiça concedida mediante sentença transitada em julgado.
III. Nada obsta que o credor das verbas sucumbenciais demonstre, até 5 (cinco) anos depois do trânsito em julgado, “que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade” e requeira, com fundamento no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença respectivo.
IV. Recurso conhecido e desprovido.